Tribunal: TJDFT
Processo: 0747400-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0747400-26.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA INTERESSADO: FRANCISCO BARROS DA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certidão de ID 79031927, intime-se a Defesa Técnica cadastrada nos autos (Dr. Samuel Junio dos Santos Santana OAB/DF 68519) para apresentar resposta à reclamação. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator